Tribunal: TJDFT
Processo: 0037110-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037110-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO TERTULIANO DE MATOS, RITA FERREIRA SARMENTO, LEONIDAS DE SOUZA NAVA, JESCI CARLOS SANTANA, NILO COELHO DOS SANTOS CANJAO, ANDERSON MANGINI ARMANI, MELLO E ARMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MANOEL BORGES FILHO, MARIA DE LOURDES CASTRO, MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA, PLINIO NEULS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por VALERIO TERTULIANO DE MATOS, LEONIDAS NAVA, NILO COELHO, JESCI SANTANA, RITA FERREIRA, MELLO &amp; ARMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANDERSON MANGINI ARMANI e FABIANE FERNANDES TEIXEIRA em face de BANCO DO BRASIL contra sentença (ID 12848178) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva proposta pelos Apelantes. O Banco do Brasil, nos termos da petição de ID 13084040, requer certidão para efetuar pedido de restituição de custas referente a Recurso Especial junto ao STJ que, embora recolhidas, não foi interposto. Defiro somente em parte a emissão da certidão pela Secretaria da Turma, visto que não há falar em decurso do prazo “in albis” ou trânsito em julgado do processo, limitando-se o seu teor somente ao que reflete à realidade dos autos, que é a não ocorrência de interposição de recurso especial até a presente data, devendo certificar também o pé que se encontra o presente processo, pendente de julgamento em sede de Apelação. A mais, por tratar de documento estranho aos autos, e nos moldes aplicados procedimentalmente por este Eg. TJDFT nos casos semelhantes, e para se evitar tumulto no processo, proceda a Secretaria ao desentranhamento da guia de custas e do comprovante do preparo do referido recurso junto aos IDs, respectivamente, 13084042 e 13084044. Em tempo, diante do determinado na decisão de ID 13594187, considerando-se a data da distribuição dos autos em sede de Apelação, ocorrida em 26/11/2019, e do efetivo exercício do Desembargador Relator e prevento, o Excelentíssimo Des. Álvaro Ciarlini, naquela data, nos termos do já referido artigo 81 do RITJDFT, cumulado com o §1o do artigo 79 do mesmo normativo, cumpra-se a parte final da decisão de prevenção, remetendo-se os presentes autos ao Setor de Distribuição para redistribuição ao Relator prevento, Excelentíssimo Des. Álvaro Ciarlini. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2020 17:42:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador